Tribunal: TJSP
Processo: 2107907-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO INVOCADO, DIANTE DA APRESENTAÇÃO DE PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO REFERENTE A UMA DAS CDAS – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.